Tribunal: TJBA
Processo: 8000206-52.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000206-52.2017.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WANDERLEY SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE, ERIKA KELLER DIAS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO VISANDO BLOQUEIO E PAGAMENTO DE 60% DOS PRECATÓRIOS DO FUNDEF/FUNDEB AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 114/2021 (ART. 5º, PARÁGRAFO ÚNICO) E LEI FEDERAL 14.325/2022. AUTOAPLICABILIDADE QUANTO À DESTINAÇÃO MÍNIMA, PORÉM AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO INDIVIDUAL AO RATEIO NA FALTA DE DISCIPLINA NORMATIVA LOCAL E DE ATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DEFININDO A METODOLOGIA DE APLICAÇÃO (ART. 2º DA LEI 14.325/2022). PRETENSÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS VINCULADAS À EDUCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. PRECEDENTES DO STF EM SUSPENSÃO DE LIMINAR (SL 925/AM; SL 1.006/AL; SL 1.050; SL 1.107/PA; SL 1.390). INEXISTÊNCIA DE TITULARIDADE DIRETA DOS DOCENTES SOBRE O MONTANTE DO FUNDO E SEUS ACESSÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

FUNDEF/FUNDEB. Complementação da União paga por precatório. EC 114/2021 e Lei 14.325/2022. Vinculação mínima de 60% para profissionais do magistério na forma de abono. Necessidade de regulamentação municipal/ato do Executivo para operacionalização e metodologia de pagamento. Ausência de direito subjetivo individual ao rateio na omissão normativa local.

2.

Administração pública e educação. Verbas vinculadas. Indeferimento de bloqueio judicial de receitas destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino. Jurisprudência do STF reconhecendo grave dano à ordem e à economia públicas e a competência discricionária do gestor na alocação dentro das finalidades legais (SUSPENSÃO DE LIMINAR - SL 925/AM; SL 1.006/AL; SL 1.050; SL 1.107/PA; SL 1.390).

3.

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000206-52.2017.8.05.0102
, em que figuram como apelante
WANDERLEY SILVA PEREIRA
e como apelada
MUNICIPIO DE IGUAI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.